Tribunal: TJES
Processo: 0003387-74.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003387-74.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO MAURI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180 , § 3º , DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal na qual foi o Apelante denunciado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 180, §3º do CPB, em razão de no dia 07/09/2021, ter sido abordado conduzindo veículo VEÍCULO HONDA CITY, COR VERDE, PLACA MSV-2989, de sua propriedade, que constava restrição de furto/roubo, que, por sua natureza ou desproporção entre o valor e o preço, devia presumir-se obtidos por meio criminoso.

Denúncia oferecida à fl. 141/143 (ID 33335224).

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 163/170 (ID 33335224), oportunidade em que a MMª. Juíza recebeu a denúncia. Após, ouviram-se as testemunhas e procedeu-se com o interrogatório do réu.

Alegações Finais do Ministério Público a fls. 179/182 (ID 33335224); e Alegações Finais do réu RODRIGO MAURI às fls. 213/216 (ID 33335224);

Sentença proferida a fls. 231/235 (ID 33335224), condenando RODRIGO MAURI nos termos do artigo 180, §3º do Código Penal, definindo a pena em 01 (um) mês de detenção e 10 dias-multa na proporção de 1/30 avós do salário-mínimo vigente à época do pagamento, no regime aberto.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal (ID 14207393), por meio do qual requer a absolvição com fundamento na ausência de provas do crime descrito na denúncia.

Contrarrazões do
Parquet
no ID 14207399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Verifico, nas razões recursais, que o recorrente não apresentou alegações capazes de infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Em síntese,
verifica-se que as razões do recurso não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tratar de questões alheias ao que foi decidido.

Ora, à luz do princípio da dialeticidade recursal, impõe-se que as razões do recurso contenham argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. Do contrário, por se mostrarem ineficazes, não ultrapassam sequer o juízo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CONDUZIR VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DESACATO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ –
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – PREAMBULAR ACOLHIDA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM O PARECER – PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIDA EX OFFICIO – RÉU MENOR DE 21 ANOS – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente, indicar os motivos pelos quais requer o novo julgamento, sem o que é inviável conhecer do recurso
. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, pois transcorreu o lapso temporal previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a redução prevista no artigo 115 do Código Penal (menoridade relativa), entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Recurso não conhecido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0003259-95 .2021.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des . Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO .
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.RAZÕES DISSOCIADAS. As razões recursais oferecidas pelo Ministério Público não condizem com a realidade do processo, pois dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade.RECURSO NÃO CONHECIDO
.(Apelação Criminal, Nº 50012135520218210067, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 01-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50012135520218210067 OUTRA, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 01/02/2024, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ao analisar as razões do recurso em tela, verifica-se que não obstante se trate aqui do delito previsto no art. 180, §3º do Código Penal, o apelante aduziu fundamentação relacionada ao suposto delito de tráfico de entorpecentes:

Ademais, além de mencionar delito diverso, a fundamentação
não aponta os motivos concretos e específicos para a reforma da sentença, o que impede o conhecimento do recurso, pois não se admite devolução
genérica
do inconformismo.

É dizer, o princípio da dialeticidade recursal preceitua que o recorrente deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sendo insuficiente a mera manifestação de sua inconformidade com o ato judicial impugnado.

Ressalta-se a aplicabilidade do referido princípio no âmbito do processo penal, em razão da sistemática geral dos recursos. Este é o posicionamento das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES DE MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código deProcesso Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não feito isso, tem incidência a Súmula n.º 182 do STJ.
2. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial não impugnaram as afirmações do Tribunal de origem de que a análise do recurso especial estaria inviabilizada pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, mostra-se inviável proceder à análise da viabilidade das alegações suscitadas no apelo raro. 5. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 1496039/MG, Rel. Ministra Nome, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019).

EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Aplicação do princípio da consunção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...) 2.
O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
(...). (STF - RHC: 198271 SP 0134743-89.2020.3.00.0000, Relator: Nome, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 08/03/2021).

Dessume-se, portanto, que ao recorrente não é suficiente formular apelação vaga, genérica, impondo-se que identifique os aspectos da decisão impugnada que reputa lesivos a seus interesses, trazendo razões jurídicas que sustentem sua insurgência.

Ainda que o réu tenha solicitado a absolvição por ausência de provas no crime de receptação, ele não apresentou argumentos que refutassem os elementos de convicção utilizados na sentença para condená-lo. Suas alegações foram genéricas e não se relacionaram diretamente com as provas analisadas na decisão judicial, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso.

Por fim, verifico que não foi requerida assistência jurídica gratuita, porém

“eventual pagamento de custas, quando devidas, somente deve ser feito ao final do processo quando se tratar de ação penal pública, configurando nulidade a exigência de antecipação do recolhimento de custas como condição para a interposição de recurso defensivo. Inteligência do disposto no art. 804, do CPP, aplicável aos procedimentos dos Juizados Especiais Criminais por força do art. 92, da Lei n. 9.099/95. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1400630-37.2018 .8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 12/03/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2018)”

Isto posto,
deixo de conhecer
da presente Apelação Criminal, por ausência de pressuposto de admissibilidade, tendo em vista que o recurso apresentado não impugna os fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)